Tribunal: TJDFT
Processo: 0753422-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0753422-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DE ANDRADE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o BANCO DO BRASIL S.A. pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 255943237 dos autos originários), que indeferiu o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, uma vez que, definido o ponto controvertido no ID 253000570, o agravante não teria indicado nenhuma prova a ser produzida. A despeito de o recorrente ter mencionado o enquadramento do caso no inciso II do art. 1.015 (decisões interlocutórias que versem sobre o mérito do processo), o indeferimento de designação de audiência de instrução e julgamento não enseja o cabimento de agravo de instrumento, sobretudo porque a postergação do exame da questão para o julgamento de eventual apelação não tornará a matéria prejudicada. A respeito do tema objeto desta controvérsia recursal, este egrégio Tribunal de Justiça vem assim se posicionando: “Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Decisão interlocutória indeferindo a realização de audiência de instrução na origem. Requerimento para oitiva de testemunhas. Interposição de agravo de instrumento. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Ausência de cabimento no art. 1.015, do CPC. Tema 988 do STJ. Taxatividade mitigada. Urgência não demonstrada. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere a oitiva de testemunhas. III. Razões de decidir 3. De acordo com o STJ, o art. 1.015, do CPC traz um rol de taxatividade mitigada. Isso significa que, em regra, somente cabe agravo de instrumento nas hipóteses listadas no art. 1.015 do CPC; contudo, a título excepcional, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que preenchido um requisito objetivo, qual seja, a urgência. Posteriormente, a Corte Superior afirmou que as decisões interlocutórias sobre a instrução probatória não são impugnáveis por agravo de instrumento ou pela via mandamental, sendo cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação. 4. No caso concreto, não há como reconhecer que a via do agravo de instrumento foi utilizada de forma correta, porquanto a referida decisão interlocutória pode ser combatida em sede de apelação, no momento oportuno. Vale ainda acrescentar que, embora o agravante insista na existência de urgência para justificar a interposição do agravo de instrumento, suas alegações se limitam a invocar, de forma genérica, suposta violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, sem demonstrar concretamente o porquê de a análise da matéria não poder ser postergada para a via recursal adequada, qual seja, a apelação. A mera menção a cerceamento de defesa, desacompanhada de efetiva demonstração de prejuízo processual irreparável ou de difícil reparação, não é suficiente para afastar a taxatividade do art. 1.015 do CPC. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido (...)” (Acórdão 2042108, 0715855-35.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025) (destacou-se). Dessa forma, e, sendo certo que o presente agravo de instrumento não se enquadra na situação versada no Tema 988/STJ, não conheço do recurso (art. 932, inciso III, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator